Tribunal: TJES
Processo: 5001022-79.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001022-79.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO e outros (3)
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001022-79.2021.8.08.0064

RECORRENTES: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO SULSERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRANO e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RECORRIDO: HALEM DA SILVA HABIB

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. RESPONSABILIDADE DE TODA CADEIA DE FORNECEDORES. ESTORNO DO VALOR NA FATURA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
HALEM DA SILVA HABIB
em face de
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO SULSERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRANO e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
aduzindo o requerente que em 19/07/2021 adquiriu dois kits Box Banheiro Elegance, nos valores de R$ 2.289,90 (dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e R$ 1.639,90 (um mil, seiscentos e trinta e nove reais, e noventa centavos), junto à 3ª e 4ª requeridas, utilizando o cartão bandeira Mastercard (1ª requerida), vinculado ao SICOOB (2º requerido). Informa que a compra foi cancelada por ter sido extraviada, contudo, o reembolso não se efetivou. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 9273431), a 2ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que a bandeira do cartão assumiu e realizou o estorno no cartão de crédito do autor.

Em contestação (ID 9273451), a 1ª requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que as transações por meio de cartão de crédito sequer chegam à bandeira, mas são direcionadas ao Banco emissor.

Em contestação (ID 9273454), o 3º e 4º requeridos suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva. No mérito, relatam que o estorno já foi realizado, sendo incabível o pedido autoral.

A sentença (ID 9273475) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente, o pedido formulado na inicial, uma vez que foi comprovado o dano moral e material a ser indenizado, condenando a parte requerida MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MASTERCARD BRASIL LTDA e COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO ao pagamento do valor de R$ 4.250,16 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais e o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em face a extensão dos danos causados ao Requerente
”.

Irresignados, todos os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID’s 9273485, 9273496 e 9273501), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentam que já houve estorno do valor cobrado, bem como a ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID’s 9273495, 9273506 e 9273507), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

Todos os requeridos interpuseram recurso. Passo a analisá-los conjuntamente, considerando que os argumentos se entrelaçam.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos demandados, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, o comando sentencial merece pequeno reparo.

Consta na sentença a condenação dos requeridos a restituírem, ao autor, a importância de R$ 4.250,16 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), correspondente ao cancelamento das duas compras realizadas. Ocorre que, o estorno já tinha sido realizado na fatura do cartão de crédito do requerente com vencimento em 07/10/2021 (ID 9273436) e desconsiderar tal fato equivaleria a enriquecimento ilícito. Assim, nos termos de todos os recursos apresentados, considerando a prova da devolução dos valores da compra cancelada, entendo por bem afastar a indenização a título de danos materiais.

No tocante à alegação de inexistência de danos morais, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor pelo atraso no reembolso do valor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
a eles, afastando a condenação a título de danos materiais imposta. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)